Tribunal: TJSP
Processo: 1032206-22.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Legitimidade da corretora. Pessoa jurídica que integra a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Artigos 7o, parágrafo único, e artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade da intermediadora reconhecida em relação à pretensão de restituição dos valores pagos a título de

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Legitimidade da corretora. Pessoa jurídica que integra a cadeia de consumo. Responsabilidade solidária. Artigos 7o, parágrafo único, e artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Legitimidade da intermediadora reconhecida em relação à pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária - SATI. Responsabilidade afastada no tocante ao inadimplemento contratual da vendedora quanto ao prazo de conclusão da obra. Preliminar. Legitimidade Passiva Incorporadora. Comissão de corretagem e Taxa SATI. Comissão de Corretagem, em tese, devida. Necessidade de previsão contratual expressa. Ocorrência. Restituição indevida. Taxa SATI indevida. Abusividade configurada. Restituição cabível. Cobrança indevida. Restituição em dobro. Inteligência do artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor. Adoção do posicionamento desta C. Câmara no sentido de adotar a necessidade de demonstração de má-fé. Dano moral. Inocorrência. Situação que não ultrapassou o mero dissabor. Sentença reformada tão somente para reconhecer a legitimidade passiva das corrés. Recurso provido nesta parte.